Tribunal: TJSP
Processo: 1006857-37.2025.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – Determinação de juntada de documentos para prova da hipossuficiência da requerente – Pressuposto de análise da concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC) – Descumprimento da determinação, cuja omissão desfaz a presunção de pobreza e justifica o indeferimento da benesse – Decisão mantida – Recurso desprovido.